Tribunal: TJBA
Processo: 0000370-60.2015.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000370-60.2015.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:

APELADO: TONIA OLIVEIRA DE SA TELES

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O demandado, ao apresentar sua defesa, deixou de acostar qualquer documento capaz de atestar a quitação das parcelas salariais, objeto da lide. 2. O apelante não pode se beneficiar da sua própria torpeza, porquanto, se o servidor presumidamente cumpriu com as suas obrigações funcionais, laborando com assiduidade, a administração tem o dever legal de efetuar o pagamento das respectivas verbas remuneratórias, tidas como garantias sociais do trabalhador, na forma dos artigos 7º e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal 3. Dessa forma, inexistem razões para reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000370-60.2015.8.05.0188
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PARATINGA
e como apelada
TONIA OLIVEIRA DE SA TELES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, porUNANIMIDADE em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMETO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .